Tribunal: TJDFT
Processo: 0756780-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0756780-73.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA ABREU IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA ABREU em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que indeferiu o pedido de reconhecimento e conversão em pecúnia de saldo de licença-prêmio não usufruído pelo impetrante. Ocorre que, compulsando os autos, verifico que fui Relator do Recurso Administrativo n. 0731676-16.2024.8.07.0000 interposto pelo ora impetrante exatamente contra a mesma decisão – proferida pelo Presidente desta Corte de Justiça, nos autos do Processo Administrativo SEI n. 0039069/2023 – combatida no presente mandado de segurança. Neste contexto, diante das especificidades do caso, declaro-me impedido de processar e julgar o presente feito, com fundamento no art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao presente caso, por força do que dispõe o art. 15 do mesmo diploma legal. Por essa razão, DETERMINO a redistribuição do feito, nos termos regimentais, com a adoção das providências necessárias. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator